Tribunal: STF
Processo: RE 81740
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-11-05
Data de publicação: 1975-11-05

Ementa:
- ICM. A ELE NÃO SE ESTENDE A IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 19, III, C DA CONSTITUIÇÃO, EM FAVOR DAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O SESI É CONTRIBUINTE DO ICM, EX VI DO DISPOSTO NO ART. 6º, § 1º DO
DECRETO-LEI Nº 406/68. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.